Tribunal: TJBA
Processo: 8012604-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012604-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ILSE CARDOSO BRANDAO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JAVAN DE MELO SENNA, DANIEL DE SANTANA VIANA, CATARINA CORREIA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE. PESSOA IDOSA COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o custeio de tratamento domiciliar (home care), com fornecimento de profissionais e insumos, a paciente idosa acometida por graves enfermidades.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou a cobertura do tratamento domiciliar por plano de saúde, diante da negativa contratual da operadora.

III. Razões de decidir
3. O art. 995, parágrafo único, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo, a demonstração simultânea do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso.
4. No caso concreto, os documentos acostados demonstram a urgência da medida e a necessidade do tratamento domiciliar indicado por médico assistente.
5. A negativa de cobertura, baseada na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, mostra-se abusiva, sobretudo diante do quadro clínico da paciente e da jurisprudência consolidada no STJ.
6. Cláusulas que impedem o tratamento prescrito por profissional habilitado, em desconformidade com a boa-fé e a função social do contrato, são nulas, à luz do art. 51 do CDC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento home care prescrito por médico assistente, ainda que não previsto expressamente em contrato ou no rol da ANS, quando essencial à saúde do beneficiário e amparado por laudo técnico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, art. 995, parágrafo único. CDC, art. 51, IV e XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 970.611/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/05/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012604-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ILSE CARDOSO BRANDAO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR